Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712251-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CLINTON CAMPOS VALADARES AGRAVADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando a notícia de acordo entre as partes (Id. 16863212), aguarde-se por 15 (quinze) dias a homologação pelo Juízo a quo. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora